Tribunal: TJDFT
Processo: 0720075-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Samuel Christiano Miranda Carvalho postula a reforma da sentença da MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, que extinguiu o processo de conhecimento em razão de não ter comprovado a condição de hipossuficiência ou recolhido as custas iniciais. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, violação ao art. 290, do CPC, alegando que o processo não poderia ter sido extinto sem sua intimação para o recolhimento das custas iniciais. Requer a gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular processamento do feito. Intimado a se manifestar sobre o cabimento do recurso, o agravante apresentou petição requerendo que o recurso fosse recebido “COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Para melhor compreensão, segue sentença recorrida (ID no 235573947 nos autos de origem - 0703248-36.2025.8.07.0017): “Trata-se de ação movida por SAMUEL CHRISTIANO MIRANDA CARVALHO em desfavor de LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA, partes qualificadas nos autos. Foi determinado o recolhimento das custas iniciais ou a comprovação da condição de hipossuficiência, mas a parte autora manteve-se inerte, porque não trouxe os extratos bancários. Tendo em vista o decurso do prazo de quinze dias sem que a parte autora tenha efetuado o devido recolhimento das custas, não obstante intimada a fazê-lo, impõe-se a extinção do processo por falta de pressuposto processual. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC. Sem custas e sem honorários. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intime-se”. Note-se que o agravo de instrumento foi interposto contra sentença que extinguiu o processo de conhecimento, em razão de o autor não ter comprovado a condição de hipossuficiência ou recolhido as custas iniciais. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, sentenças não são atos judiciais impugnáveis por meio de agravo de instrumento Por outro lado, o recurso de apelação é cabível em face de sentenças, conforme o art. 1.009 do CPC: “Da sentença cabe apelação”. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator